Tribunal: TJSP
Processo: 1008722-84.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, inclusive do pagamento realizado, o que impossibilita cogitar de ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 3. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 6. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, diante do resultado deste julgamento e considerando a atuação acrescida, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.